Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-28.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800771-28.2022.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXAO, FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800771-28.2022.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO

APELANTE: SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO e SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO), contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que os condenou, com base nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base, afastamento da Súmula nº 231 do STJ, aplicação da detração penal, modificação do regime inicial e, quanto a Safira, o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de causa extintiva da punibilidade em relação à acusada Safira, por falecimento; (ii) apurar a suficiência de provas para manter a condenação de Francisco Lucas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) examinar a possibilidade de afastamento da Súmula nº 231/STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal; (v) decidir sobre a aplicação da detração penal; (vi) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de óbito da acusada Safira Pinheiro Damasceno comprova sua morte durante a tramitação recursal, impondo a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

4.

A condenação de Francisco Lucas pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em confissão na fase policial, apreensão de substância entorpecente, laudo toxicológico e depoimentos de policiais colhidos em juízo.

5.

A prática do crime de associação para o tráfico restou demonstrada por vínculo associativo estável entre Francisco Lucas e Safira, evidenciado por atuação conjunta no comércio de drogas, hospedagem compartilhada e divisão de tarefas.

6.

A elevação da pena-base com fundamento na culpabilidade foi afastada, pois a quantidade apreendida (22g de crack) não configura elemento idôneo para justificar maior reprovabilidade, impondo-se a fixação no mínimo legal.

7.

O pedido de afastamento da Súmula nº 231 do STJ foi rejeitado, mantendo-se o entendimento consolidado de que circunstâncias atenuantes não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

8.

A detração da pena é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não cabendo apreciação na instância recursal ordinária, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

9.

Reformada a pena para o mínimo legal e inexistentes circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Pena

, com revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A morte do agente impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

2.

A condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas pode se firmar com base em confissão, apreensão de entorpecentes e depoimentos policiais colhidos em juízo.

3.

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea, especialmente quando a quantidade de droga apreendida é reduzida.

4.

A Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que presentes atenuantes.

5.

A detração penal deve ser requerida e decidida pelo Juízo das Execuções.

6.

Quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena não excede 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto.

7.

A manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, sendo necessária sua revogação com expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 42, 59 e 107, I; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 712305/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.450.066/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 868510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO
, com redimensionamento da pena-base emm relação ao delito de tráfico e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena com a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e com a consequente expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso e a declaração,
DE OFÍCIO
, da extinção da punibilidade da apelante
SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO)
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800771-28.2022.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO

APELANTE: SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO e SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO)
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que os condenou pela prática delitiva tipificada nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 às penas de:

FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO: 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO): 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra a denúncia (ID nº 17165803 p. 1-4):

“Consta que no dia 23/9/2022, por volta das 18h, por meio do serviço de denúncia anônima (Disque Denúncia), a Polícia Civil tomou conhecimento de que estaria funcionando comércio de drogas, especificamente de “crack”, próximo ao Posto Pacheco, localizado na BR-010, Km 49, cujo responsável era uma pessoa conhecida como “Safira”. Em posse dessas informações, a Polícia Civil realizou 3 (três) campanas no local dos fatos, umas às 20h, a segunda às 21h e a terceira às 22h30, havendo, nessas oportunidades, sido notado que uma pessoa com trejeitos femininos chegou em uma moto e entregou algo a outro elemento que agia de forma suspeita no espaço, provavelmente comercializando drogas, ao passo que pessoas chegavam no posto, iam ao encontro dele e depois saíam rapidamente.

Na segunda ronda, foram também conseguidas informações com frequentadores do local, sob a condição de não identificação, que indicaram que a proprietária da droga era Safira Pinheiro Damasceno, pessoa autodeclarada travesti, que frequentava o local de forma rotineira. Assim sendo, às 23h30, a PC abordou o suspeito, identificado como Francisco Lucas de Souza da Paixão, que ao perceber a presença dos agentes, logo tentou se desfazer de um pacote, jogando-o em um canteiro. Recuperado, evidenciou-se que se tratava de drogas, 22 (vinte e duas) petecas da substância análoga à crack, com massa de 6,7g (seis vírgula sete gramas) que Luquinha declarou pertencer à Safira, que disse que poderia ser encontrada no “Dormitório Mãe do Rio”. O primeiro autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Delegacia de Polícia para providências. Após, a equipe policial se deslocou até o “Dormitório Mãe do Rio” e, indicado pelo proprietário do hotel, José Ribamar da Silva Pereira, identificou o quarto onde supostamente Safira estava. Os agentes policiais encontraram a porta aberta, constatando que Safira não se encontrava no local, porém, no quarto, foram encontrados 44 (quarenta e quatro) invólucros de substância que aparentavam ser “crack”, com massa de 15,3 (quinze vírgula três gramas).

Segundo relato do proprietário da pousada, os denunciados estavam juntos, hospedados no local há dois meses, saíam todos os dias as 20h e só retornavam de madrugada ou pela manhã. Ademais, submetido ao reconhecimento por foto, o proprietário do hotel apontou Safira como a pessoa que estava hospedada em sua pousada. Foram apreendidos no local os documentos pessoais dos denunciados, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Perante a autoridade policial, Francisco Lucas de Souza da Paixão confessou vender drogas há 2 (dois) meses e ter como fornecedora a segunda denunciada. Relatou, ademais, que seus documentos ficavam com Safira porque, às vezes, depois de vender drogas no posto, dormia com ela no quarto. Coadunado às declarações do proprietário da pousada, evidencia-se que os denunciados, de fato, associaram-se para viabilizar o comércio de drogas. Como se extrai do relato, Safira não foi encontrada e, por isso, não foi ouvida extrajudicialmente.”

Em razão dos fatos os Recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17165888).

A defesa de ambos recorreu (ID nº 17165903 p. 1-13) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria com relação aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e subsidiariamente pela reforma na dosimetria para o mínimo legal com a consequente aplicação da reprimenda aquém do mínimo legal afastando a Súmula nº 231 do STJ e aplicação de detração com modificação do regime de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 17165912 p. 1-5), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 17309956 p. 1-12).

No ID nº 22380932 P. 1-2 a Secretaria anexou aos autos a certidão de óbito de SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso eis que preenchido os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo.

1.

Da Apelação de SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO)

Em relação à acusada
Safira Pinheiro Damasceno (registrada civilmente como Francisco Kleber Pinheiro Damasceno)
, a mesma veio a falecer na data de 18.08.2024, conforme Certidão de Óbito (ID nº 22380932 p. 1-2) constante nos autos.

Assim, procedo a extinção da punibilidade.

É cediço que o art. 107 do CPB, elenca as hipóteses de extinção da punibilidade, dentre elas a morte do agente.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A DO CPB. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO I DO CPB.

(2019.03640081-27, 207.824, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-05, Publicado em 2019-09-06)

Assim, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
em relação a apelante
Safira Pinheiro Damasceno (registrada civilmente como Francisco Kleber Pinheiro Damasceno)
.

2.

Da Apelação de FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO:

2.1.
Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas:

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição da recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente em 23/09/2022 por volta das 18h a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima via 181 (ID nº 17165778 p. 7) informando sobre venda de crack próximo ao Posto Pacheco, na BR-010 e que a pessoa apontada como responsável seria conhecida como “Safira”. Ato contínuo,
a polícia fez 03 (três)

campanas no local
e notou movimentações suspeitas, e, mais tarde, ouviram de frequentadores que
Safira Pinheiro Damasceno
, que se identifica como ravesti, era a responsável pelo tráfico.

Por volta das 23h30, a polícia abordou
Francisco Lucas de Souza da Paixão
, que tentou se livrar de um pacote contendo
22 porções de crack
(6,7g), tendo ainda afirmado que a droga era de Safira, e que poderia ser encontrada no “Dormitório Mãe do Rio”.

Ao chegarem ao referido dormitório os agentes foram recebidos por
José Ribamar da Silva Pereira
, proprietário do imóvel, tendo este informado que
Safira
estava hospedada lá, juntamente com o Apelante há cerca de dois meses. Segundo ele, ambos saíam juntos à noite e voltavam de madrugada. Ao se dirigirem ao quarto de ambos, os policiais encontraram a porta aberta, mas
Safira não estava presente
. No local, foram apreendidos
44 invólucros de crack
(15,3g),
documentos pessoais
,
celulares
e
dinheiro
,
conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 17165778 p. 14-15; fotografias (ID nº 17165780 p. 1); Ordem e Relatório de missão (ID nº 17165778 p. 10-11 e 17165779 p. 12-13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 17165884 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados judicialmente (Deivison Soares Meninea e Raimundo Ivan Nascimento Costa) além da confissão do Recorrente perante a autoridade policial, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva que este, preso em flagrante, trazia consigo entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente ao réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo e depoimentos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidira na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2. Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006:

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Em contraposição ao alegado pela defesa, restou comprovado que o Recorrente e Safira Pinheiro Damasceno (registrada civilmente como Francisco Kleber Pinheiro Damasceno mantinham vínculo associativo voltado à prática contínua do tráfico de drogas, com fins de subsistência, há pelo menos 02 (dois) meses. Essa conclusão fundamenta-se no depoimento prestado perante a autoridade policial do proprietário do imóvel (José Ribamar da Silva Pereira) onde estavam hospedados, nos documentos pessoais encontrados no local e na confissão do Apelante, que admitiu vender drogas fornecidas por Safira e, por vezes, pernoitar com ela.

Assim, incontroversa, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
às teses defensivas que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2.3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante quanto ao crime de tráfico, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Razão assiste a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ante o reconhecimento de um vetor desfavorável: culpabilidade, conforme trecho a seguir:

“Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é elevada, considerando que houve apreensão de vultosa quantidade de cocaína, cuja potencialidade lesiva é imensa. (...)

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No presente caso, verifica-se que o Juízo de origem, considerou a natureza e a quantidade do entorpecente (22 g de cocaína) para elevar a pena-base do recorrente acima do mínimo legal. No entanto, embora a espécie da droga constitua elemento idôneo para exasperar a sanção básica, o
quantum
apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. (...)

2. A instância ordinária, atenta às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade do entorpecente (17g de crack e 92g de maconha - e-STJ fl. 529) para elevar a pena-base da recorrente em um ano. Ocorre que o quantum apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente.

3. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício para fixar a pena base no mínimo legal com o consequente redimensionamento da pena.

(AgRg no AREsp n. 2.450.066/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Portanto, reformo a valoração referente a culpabilidade e passo a considerá-la como
neutra.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes e somando à nova reprimenda arbitrada nesta instância à pena referente ao crime de associação ao tráfico fixada em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, consolido em definitivo as penas em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

2.4. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão

Pugna o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.5.

Do pedido de detração da pena:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Desta feita, não tendo o Juízo maiores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar do Apelante, entendo que a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

2.6.

Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento:

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Adianto que merece prosperar.

Segue trecho da sentença justificando a fixação do regime mais gravoso:

“A tanto, considerando o regramento do art. 33, §2°, do CP e a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já empreendida, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena.”

O artigo 33, §2º, “b” do Código Penal dispõe acerca do cumprimento das penas privativas de liberdade:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

b) o condenado não reincidente,

cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto
. (...)” (Negritei)

Assim, considerando que nesta instância recursal foi neutralizada a única vetorial negativada pelo Juízo de origem,
MODIFICO
o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP
.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetido o recorrente deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra
FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO
, brasileiro, natural de Mãe do Rio/PA, nascido em 26/12/2001, portador do RG nº. 9050314, filho de Maria de Souza da Paixão e pai não declarado, residente na Rua Santos Antônio, 239, bairro Castanheira, Mãe do Rio/Pa, atualmente recolhido no Centro de Recuperação de Paragominas/PA conforme Guia de Execução Provisória (ID nº 17165905 p. 1-4) e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO
, com redimensionamento da pena-base com relação ao delito de tráfico e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena com a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e com a consequente expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso e a declaração,
DE OFÍCIO
, da extinção da punibilidade da apelante
SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO)
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), ___ de ____________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

Belém, 31/07/2025